Tribunal: STF
Processo: ARE 1486906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FORMAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DO CARGO OCUPADO. PAGAMENTO RETROATIVO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A servidora faz jus ao recebimento do adicional de titulação no patamar de 30% (trinta por cento), haja vista que, à data da propositura do processo administrativo, este era o percentual a que tinha direito. 2. A legislação de regência da matéria Lei Complementar nº 218/09, § 6º, do artigo 30-A, previa o prazo para concessão do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento e julgamento a partir de 60 (sessenta) dias a contar do requerimento administrativo, onde a demora de mais de um ano é desarrazoada, notadamente tendo em vista que, neste ínterim, a legislação foi alterada, reduzindo o percentual do adicional para 20% (vinte por cento) quando não houver correspondência entre o curso superior e a área de atuação do servidor. 3. Apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o caso em tela possui uma importante particularidade, já que a legislação reconhecia expressamente o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento do servidor, de forma que a redução do percentual por lei posterior não deve alcançar o direito da autora. 4. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente